Tribunal: TJPA
Processo: 0806690-23.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806690-23.2022.8.14.0051

APELANTE: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA, JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0806690-23.2022.8.1.4.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA

ADVOGADA: DRA. ALINE DE ABREU MENDONÇA MARTINS OAB/PA 23.950

APELANTE: JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO

ADVOGADA: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES OAB/PA 14.515

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE Nº 11.343/2006
. PROVIDO.
APELAÇÃO DE ALEX:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE POIS NINGUÉM PODE LITIGAR POR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO.
APELAÇÃO DE JUVENTINO:
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROCEDENTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos presentes recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença condenatória para: i)
absolver
os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico; ii)
aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com mudança do regime inicial de cumprimento de pena e consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções e

revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor do recorrente
JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO
, concedendo-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade; e, por conseguinte, iii) determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu nome, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0806690-23.2022.8.1.4.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA

ADVOGADA: DRA. ALINE DE ABREU MENDONÇA MARTINS OAB/PA 23.950

APELANTE: JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO

ADVOGADA: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES OAB/PA 14.515

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interposta por
ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA e JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, com o pagamento de 1.797 (mil setecentos e noventa e sete) dias-multa; e 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, com o pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, respectivamente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 15591545) em resumo, que em 02/06/2022 por volta das 12h15, em um estabelecimento comercial denominado “Auto Lavagem Turiano” (Lavagem de Veículos Automotores), localizado na Av. Turiano Meira, próximo ao Residencial Analu, Bairro Diamantino, no Município de Santarém/PA, os Recorrentes foram presos em flagrante por, em associação estável e permanente, com caráter de habitualidade, trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários as substâncias entorpecentes (ilícitas) restando, portanto, violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/2006.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput, e 35
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15591676), contra a qual a defesa de Alex recorreu (ID nº 15591698) pugnando pela
absolvição
do crime de Associação Criminosa, além do que pleiteou pela restituição da motocicleta XRE, cor vermelha, placa QET6D66, Chassi 9C2ND112KR202013.

A defesa de Juventino Borges de Sousa Neto, também interpôs um recurso de apelação (ID 15591702), pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei nº 11.343/2006. Além disso, requereu a absolvição do crime previsto no art. 35 da referida Lei. Por fim, pleiteou a modificação do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Consta as contrarrazões aos recursos (ID nº 15591705), pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos mesmos (ID nº 16320140).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido comum para ambos os apelantes:

1.1.

Da pretendida absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

Adianto que razão assiste aos apelantes.

Como cediço, para configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Ao se analisar os autos,
não se evidencia
, entretanto, nitidamente, que a reunião dos Apelantes configure o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que não merece a manutenção da condenação dos recorrentes pela indigitada associação.

Isto porque, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo, de maneira que a mera convergência ocasional de vontades, como demonstrada na espécie, não conduz à tipificação delitiva ansiada.

Dos depoimentos prestados pelas
testemunhas de acusação
,
Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos, Marlon Campos Rodrigues e Diego Geandre Ferreira de Sena,
Policiais Militares que realizaram o flagrante destaca-se que não houve informações acerca da organização dos Apelantes para a comercialização dos entorpecentes, inclusive destacaram que o alvo era o Alex.

Assim, o simples concurso de agentes, portanto, não evidencia o indispensável
animus
associativo entre os Recorrentes para a prática do tráfico de drogas, pelo que a reforma do decreto absolutório referente ao crime de associação ao tráfico de drogas é medida que se impõe.

Nesta seara de cognição:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os pacientes e demais componentes, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

3. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

(...)”

(STJ, HC 679.343/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) (grifei).

Desta feita,
ACOLHO o pedido de absolvição dos réus quanto ao crime de associação ao tráfico
previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

2.

Da apelação de Alex Marlon da Silva Figueira:

2.1.

Do pedido de restituição de bens de propriedade da Sra. Devanira Maria Vasconcelos

O recorrente pleiteia a restituição de bem de propriedade da senhora
Devanira Maria Vasconcelos
que foi apreendido por ocasião da prisão em flagrante.

De fato, há nos autos documentos demonstrando que a motocicleta RE, cor vermelha, placa QET6D66, Chassi 9C2ND1120KR202013, foi vendida inicialmente à Adelson Gonçalves da Silva (ID nº 15591617) e após transferida para o nome da referida senhora (ID nº 15591616), e houve o requerimento de restituição (ID nº 15591613), que foi indeferido em sentença (ID n° 15591676 p. 25) e determinada a perda dos bens apreendidos.

Ocorre que a senhora Devanira Maria Vasconcelos não recorreu da decisão, não havendo notícia nos autos que fez uso de qualquer outra ação de impugnação para reaver seu bem.

Desse modo, o apelante não possui legitimidade para pleitear, em sede de apelação, a referida providência, uma vez que não é proprietário do bem.

3.

Da apelação de Juventino Borges de Sousa Neto:

3.1.

Da aplicação do §4º do Art. 33 da Lei de Drogas. Modificação do Regime inicial de cumprimento da pena com consequente substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que que o recorrente preenche todos os requisitos inerentes ao benefício.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“O acusado JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO requereu em caso de condenação que lhe fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Apesar do réu Juventino ter confessado a prática do delito e ter condições pessoais favoráveis previstas no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, este benefício dever ser indeferido em virtude de a ambos ser reconhecido o tráfico em associação e neste delito serem condenados.

Desta feita, indefiro o benefício previsto no art. 33, § 4º, da lei nº 11343/2006.”

Considerando que o apelante foi absolvido do crime de associação para o tráfico nesta Instância recursal, bem como preenche todos os requisitos para a concessão do redutor do tráfico privilegiado, mister proceder a reforma da dosimetria aplicada ao mesmo.

Assim, tendo em vista a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição da pena em 2/3, o apenamento é reduzido a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Com isso, o decreto prisional deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, há muito, consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
".

Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE:

-
JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO,
brasileiro, paraense, nascido em 30/11/1981, RG: 4229659, CPF: 738.735.042-15, filho de Francisca Maria das Chagas e Agenor Oliveira de Sousa, residente na Travessa Turiano Meira, nº 98, bairro: Diamantino, CEP: 68020590, Santarém/PA, telefone (93) 99154-8492;

Por conseguinte, determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu nome, o qual deverá ser cumprido imediatamente
se por
al
não estiver preso por outro crime.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença condenatória para: i)
absolver
os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico; ii)
aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com mudança do regime inicial de cumprimento de pena e consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções e

revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor do recorrente
JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO
, concedendo-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade; e, por conseguinte, iii) determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu nome, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023